Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE DEMONSTRADA. CASA HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO.
1. As teses de absolvição por atipicidade da conduta e de desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano não prevalecem quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar exposição concreta de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas.
2. O delito tipificado no artigo 163 do Código Penal, diferentemente do crime de incêndio, incrimina a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.
3. Se o caderno processual comprova a presença de residentes no imóvel incendiado, inviável é o afastamento da majorante prevista no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
4. Apelação desprovida.